Tribunal: TJMT
Processo: 1021633-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021633-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ - CPF: 174.010.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA - CNPJ: 07.736.337/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ARRESTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO ADVOGADO. CONTRATO NÃO OPONÍVEL A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários contratuais sobre valores depositados em cumprimento de sentença, acautelados por força de arresto deferido em favor de terceiro nos autos de execução singular.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a reserva de honorários advocatícios contratuais sobre numerário já constrito judicialmente por meio de arresto cautelar, considerando os limites legais da dedução direta nos próprios autos (art. 22, §4o, EOAB), os efeitos da constrição anterior e a oponibilidade do contrato a terceiros.

III. Razões de decidir

3.

A reserva de honorários contratuais pressupõe valores livres e disponíveis, cumulada com contrato escrito anterior ao alvará ou precatório, representação vigente e inexistência de litígio com o cliente, o que não se verifica no caso concreto, dada a existência de arresto prévio.

4.

O contrato de honorários possui natureza privada e não é oponível a terceiros credores. A tentativa de destinação prévia da verba acautelada implica fracionamento do numerário constrito, contrariando a ordem judicial vigente de indisponibilidade.

5.

O privilégio previsto nos arts. 22, §4o, e 24 do EOAB refere-se a créditos em ambiente concursal e não autoriza superação de medidas constritivas deferidas em execução singular.

6.

A natureza alimentar dos honorários contratuais, ainda que reconhecida pelo art. 85, §14, do CPC, não lhes confere preferência absoluta frente a penhora ou arresto anteriores.

7.

O entendimento do STJ e do TJMT corrobora a tese de que a reserva posterior à constrição judicial não prevalece sobre medidas assecuratórias em favor de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Revogada a liminar concedida nestes autos.

Mantido o arresto cautelar anteriormente deferido.

Indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos.

Tese de julgamento:

"1. A reserva de honorários contratuais é incabível quando o numerário está constrito por arresto anterior, em favor de terceiro exequente.

2. O contrato de honorários não é título de preferência absoluta e não pode ser oponível a terceiros em execução singular.

3. A dedução direta de honorários nos próprios autos exige a inexistência de constrição judicial anterior."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS
em face de decisão que negou a reserva de honorários contratuais requerida nos autos de no 1010015-53.2022.8.11.0003, diante da decisão recursal que determinou a restituição da coisa e conversão em perdas e danos1 , bem como sobre decisão nos autos no 1005072-94.2025.8.11.0000, que determinou a suspensão de liberação de pagamento, decorrente da ação de no 1010015-53.2022.8.11.0003, nos termos do Art. 1.015, inc. V do CPC/15.

A decisão agravada, datada de 23/06/2025, entendeu que (i) não havia decisão judicial reconhecendo o crédito de honorários contratuais pleiteado pelo agravante e que (ii) os valores depositados estavam acautelados judicialmente, em razão de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1005072-94.2025.8.11.0000, que determinou o arresto da quantia de R$ 493.008,00, inviabilizando qualquer destinação diversa do montante depositado até nova deliberação judicial.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que atuou diretamente como patrono da parte exequente na ação de origem, sendo o responsável pelo êxito da apelação que culminou na conversão da obrigação de restituição do bem alienado fiduciariamente em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE. Transcreve o trecho do acórdão que julgou a apelação para demonstrar o proveito econômico obtido em razão de sua atuação.

Ainda, que, com base nesse resultado, foi iniciado o cumprimento de sentença, com pedido de pagamento da quantia de R$ 486.472,73, correspondente ao valor atualizado do bem, conforme apurado pela parte exequente.

Destaca a o Agravante, que antes da ordem de arresto proferida no AI 1005072-94.2025.8.11.0000 (cuja execução se originou de crédito fundado em cédula bancária, processo no 1003121-56.2025.8.11.0003), o agravante já havia formulado requerimento de reserva de honorários contratuais, instruído com o respectivo contrato, firmado com cláusula de 35% (mais 5% por atendimento prévio).

Que o magistrado de primeiro grau desconsiderou o resultado da apelação e a existência do contrato válido e eficaz, indeferindo o pedido sob a equivocada alegação de que “não há decisão que reconheça o crédito alegado”.

Destaca que não pleiteia o levantamento de valores, mas apenas a reserva da parcela contratual da verba de natureza alimentar, com respaldo nos arts. 22, §4o, e 24, §1o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), na Súmula Vinculante no 47 do STF, e no art. 85, § 14, do CPC.

Ainda, que a jurisprudência, inclusive dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Paraná, admite a possibilidade de reserva de honorários mesmo diante de penhora ou arresto anterior, dada sua natureza alimentar e o caráter preferencial do crédito do advogado.

Alega o Agravante que o pedido foi apresentado em momento anterior à transferência dos valores para o juízo da execução bancária promovida pelo Banco Volkswagen, sendo a reserva compatível com a ordem de penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 908 do CPC.

Assevera que a jurisprudência do STJ também reconhece que, desde que haja contrato juntado, inexistência de litígio com o cliente e manutenção do vínculo de representação, o advogado pode requerer a reserva de honorários diretamente nos autos da causa em que atuou, sem necessidade de ação autônoma; ainda, que a verba honorária — tanto contratual quanto sucumbencial — é de titularidade autônoma do advogado, com caráter alimentar, sendo inclusive impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a reserva.

No provimento definitivo do agravo, para que seja deferida a reserva dos honorários contratuais, no percentual pactuado (35% + 5%, ou mínimo de 20%); a penhora no rosto dos autos do processo de execução bancária no 1003121-56.2025.8.11.0003, garantindo a preferência da verba honorária sobre os créditos quirografários.

Seja o agravado, Banco Volkswagen S/A, intimado para manifestação;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS em face de decisão que negou a reserva de honorários contratuais requerida nos autos de no 1010015-53.2022.8.11.0003, diante da decisão recursal que determinou a restituição da coisa e conversão em perdas e danos1 , bem como sobre decisão nos autos no 1005072-94.2025.8.11.0000, que determinou a suspensão de liberação de pagamento2 , decorrente da ação de no 1010015-53.2022.8.11.0003, nos termos do Art. 1.015, inc. V do CPC/15.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo.

O agravante pretende a reserva de honorários contratuais (35% + 5%, ou mínimo de 20%) sobre valores depositados no cumprimento de sentença da origem. A decisão agravada (23/06/2025) indeferiu o pedido por inexistir decisão que constitua crédito contratual em favor do patrono e por estarem os valores acautelados em virtude de arresto cautelar deferido no RAI no 1005072-94.2025.8.11.0000, vedada qualquer liberação. Foi deferida tutela provisória nestes autos, sobreveio contraminuta e foi determinada pauta conjunta com o RAI do arresto.

Pois bem.

Fixo, como premissa fática, que o arresto cautelar foi deferido em 10/03/2025 (RAI No 1005072-94.2025.8.11.8.0000) - vedando a liberação do numerário; e que o pedido de reserva, com juntada do contrato de honorários, foi protocolado em 12/03/2025 (ID No 186775829). Logo, o requerimento de reserva é posterior à constrição.

Assim, estando o mesmo numerário submetido a arresto específico — providência assecuratória com ordem de não liberação — a denominada “reserva”, ainda sem levantamento, fraciona a quantia constrita e esvazia a utilidade da tutela (CPC, arts. 300 e 301). A medida pretendida é, pois, incompatível com a constrição vigente.

A dedução direta de honorários contratuais nos próprios autos (art. 22, §4o, EOAB) é faculdade condicionada do juízo e pressupõe cumulativamente: (i) contrato escrito juntado antes da expedição de alvará/precatório; (ii) representação vigente; e (iii) inexistência de litígio com o cliente. É técnica de simplificação quando há valores livres, e não título de preferência absoluta. O art. 24 do EOAB confere privilégio do crédito dos honorários em ambiente concursal (falência, recuperação/concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial), além de regrar, em seu §1o, hipóteses de cobrança nos próprios autos; tais comandos não se confundem com a presente execução singular e não autorizam superar constrição prévia (arresto/penhora) decretada em favor de terceiro. A natureza alimentar dos honorários decorre do art. 85, §14, do CPC, mas não se converte em “superprivilégio” capaz de afastar arresto/penhora preexistentes, tampouco torna o contrato oponível a terceiro credor/exequente (CPC, art. 797).

Ainda que o agravante sustente não pretender levantamento, mas apenas reserva da parcela contratual — com respaldo nos arts. 22, §4o, e 24 do EOAB, na Súmula Vinculante 47/STF e no art. 85, §14, do CPC —, tal providência implica destinação/segregação do numerário e, portanto, colide com a ordem de indisponibilidade fixada pelo arresto, que veda qualquer liberação, reserva, destaque, dedução ou fracionamento até ulterior deliberação. O art. 22, §4o somente se aplica quando há valores livres e disponíveis, com contrato escrito anterior ao alvará/precatório, representação vigente e inexistência de litígio — quadro inexistente sob constrição prévia. O art. 24 opera privilégio concursal, inaplicável para derrogar constrição em execução singular entre particulares. A SV 47/STF refere-se a honorários sucumbenciais (precatórios/RPV), não legitimando destaque de honorários contratuais em detrimento de constrição preexistente. E, por fim, embora o art. 85, §14, do CPC reconheça a natureza alimentar, esse atributo não cria preferência absoluta nem autoriza fracionar valor acautelado por ordem judicial vigente.

Ademais, o contrato de honorários é negócio privado entre advogado e cliente. Não pode reordenar a satisfação do crédito em prejuízo do terceiro exequente. A execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797); daí porque não cabe destacar parcela do numerário já constrito para solver crédito contratual do patrono.

A penhora no rosto dos autos, a par de sua finalidade cooperativa, não se sobrepõe a arresto anterior e específico sobre o mesmo numerário, nem autoriza “reserva” para crédito contratual do advogado.

A SV 47/STF disciplina, em essência, a satisfação dos honorários sucumbenciais (especialmente no regime de precatórios/RPV). Não autoriza a reserva/destaque de honorários contratuais em detrimento de constrição prévia entre particulares.

O STJ assentou que, juntado o contrato de honorários após a penhora no rosto dos autos, o advogado não tem direito à dedução (“reserva”) nos próprios autos, devendo, se o caso, buscar a verba em ação própria (AgInt no AREsp 2.241.138/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023). Em harmonia, o TJMT manteve decisão que indeferiu pedido de reserva posterior à constrição, por prevalência da penhora antecedente (N.U 1027362-74.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01/04/2024, DJE 01/04/2024).

Os honorários sucumbenciais do agravante já foram levantados, o que afasta urgência adicional e reforça a desnecessidade de intervir sobre valor acautelado.

À luz de todo o exposto, mostra-se inviável a reserva de honorários contratuais sobre numerário arrestado em favor de terceiro exequente. Mantém-se o indeferimento.

Diante do exposto,
Nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão que indeferiu a reserva de honorários contratuais nos autos no 1010015-53.2022.8.11.0003.

Revogo a liminar anteriormente concedida nestes autos.

Fica preservado o arresto cautelar fixado no RAI no 1005072-94.2025.8.11.0000, vedada qualquer liberação, reserva, destaque, dedução ou fracionamento do numerário até ulterior deliberação do juízo competente ou até a satisfação do crédito exequendo.

Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos, por incompatibilidade com a constrição anterior e específica.

Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT (autos 1003121-56.2025.8.11.0003 e 1010015-53.2022.8.11.0003). Intimem-se.

Considero prequestionadas as matérias e os dispositivos invocados nas contrarrazões. Por cautela, dou por prequestionados os arts. 22, §4o, e 24 da Lei 8.906/1994; os arts. 4o, 6o, 296, 297, 300, 301, 797, 833, IV, 908, 1.019, I e II, e 85, §11, do CPC/2015; bem como a Súmula Vinculante 47/STF, nos termos desta fundamentação, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025